Tribunal: TJBA
Processo: 0563731-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563731-02.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NERIVALDO MACEDO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NARRATIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por NERIVALDO MACEDO DA SILVA JUNIOR, representado pela Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. O réu foi condenado a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa. 2. A denúncia narrou que, em 28 de agosto de 2017, por volta de 01h, as vítimas Leidijane Santos Pereira e Lilian Carolina Almeida da Silva foram abordadas pelo denunciado e um terceiro não identificado, ambos em uma motocicleta. O terceiro envolvido anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos celulares das vítimas. Após a prática do delito, empreenderam fuga. As vítimas acionaram guarnição policial, que localizou a motocicleta e capturou o denunciado, tendo o coparticipante evadido. 3. O Réu interpôs apelação requerendo absolvição por ausência de provas da autoria delitiva e concessão do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria delitiva para manter a condenação do Apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; e (ii) estabelecer se compete ao Tribunal de Justiça conhecer do pedido de gratuidade da justiça nesta sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de gratuidade da justiça não comporta conhecimento em sede de apelação criminal. A matéria atinente à isenção de custas e gratuidade da justiça é de competência do Juiz da Vara de Execuções Penais, momento processual adequado para aferir a situação econômica do condenado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido. 6. A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos das vítimas na fase inquisitorial e judicial, e pelos relatos das testemunhas colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. 7. A autoria delitiva está comprovada de forma inconteste pelo conjunto probatório. As vítimas Leidijane Santos Pereira e Lilian Carolina Almeida da Silva narraram de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos. Relataram que foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o carona anunciou o assalto e subtraiu seus celulares. As vítimas reconheceram o piloto da motocicleta, ora Apelante, pelas vestimentas e pela motocicleta utilizada na fuga, momentos após o crime. 8. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante são decisivos para o deslinde da controvérsia. Os testemunhos policiais apresentam caráter firme, preciso, detalhado e convergente. Não se limitam à exposição evasiva, mas descrevem de forma segura e harmônica a prisão flagrancial do infrator e suas respectivas circunstâncias. 9. A condição funcional das testemunhas policiais não as impede de depor sobre seus atos de ofício, tampouco fragiliza a credibilidade de suas assertivas. Trata-se de agentes públicos inquiridos sob contraditório e mediante compromisso, que detêm plena aptidão para contribuir na elucidação do fato. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar em condenação. 10. A palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando firme, coerente e secundada pela prova testemunhal colhida em audiência. No crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve com firmeza e riqueza de detalhes o fato delituoso. 11. A utilização de oitivas extrajudiciais como complemento à prova judicializada não viola o art. 155 do Código de Processo Penal. Este dispositivo apenas veda ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não ocorreu no caso. As declarações das vítimas na fase policial foram corroboradas por depoimentos prestados em juízo. 12. A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que era mototaxista e que sua moto teve um pneu furado, mostra-se isolada e inverossímil diante das evidências colhidas. Não é capaz de infirmar a robusta prova acusatória. 13. A conjugação do reconhecimento efetuado pelas vítimas, a prisão em flagrante do apelante na posse do veículo utilizado no crime momentos após sua prática, bem como os depoimentos uníssonos e detalhados dos policiais militares afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva. 14. A materialidade e a autoria do roubo imputado ao apelante estão demonstradas sem traços de incerteza, com esteio em acervo probatório hígido e bastante, não havendo espaço para absolvição do acusado sob a égide do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência para análise de pedido de gratuidade da justiça em matéria de execução penal é do Juiz da Vara de Execuções Penais, não cabendo ao Tribunal de Justiça conhecer do pedido em sede de apelação criminal. 2. O depoimento de policiais militares prestado em juízo, sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para condenação, não havendo impedimento legal para que deporem sobre atos de ofício. 3. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, desde que firme, coerente e corroborada por outras provas produzidas em juízo. 4. A utilização de depoimentos colhidos na fase inquisitorial como complemento à prova judicializada não viola o art. 155 do CPP, desde que corroborados por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 5. A manutenção da condenação exige conjunto probatório hígido e suficiente que afaste qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitivas, não sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo quando demonstrados os elementos do tipo penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 70, 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC 223.086/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013, DJe 02.12.2013; STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1.205.027/RN, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.03.2018, DJe 21.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0563731-02.2017.8.05.0001, oriunda da 15.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu NERIVALDO MACEDO DA SILVA JUNIOR e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE o recurso e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora